Tribunal: TJSP
Processo: 2263378-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO C.C. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca do domicílio do requerido – Descabimento, posto que a demanda deve ser ajuizada na Comarca do local dos fatos, a teor do art. 53, IV, a, do CPC – Ademais, a incompetência relativa não

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO C.C. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca do domicílio do requerido – Descabimento, posto que a demanda deve ser ajuizada na Comarca do local dos fatos, a teor do art. 53, IV, a, do CPC – Ademais, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, consoante a Súmula 33 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.